Tribunal: TJDFT
Processo: 0791218-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0791218-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA FERREIRA DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do transcurso do prazo concedido à recorrente, cumpra-se a decisão de ID 70022511. Exclua-se o processo da sessão de julgamento, caso esteja incluído. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.